Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-62.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. FURTO. CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO. ARTIGO 580 DO CPP. EXTENSÃO DA EFICÁCIA AO CORRÉU.
1. Inexistem nos autos elementos seguros e aptos, conforme exigido ao direito penal, a demonstrar a autoria e a materialidade delitiva quanto ao segundo fato narrado na denúncia (furto em concurso de agentes, com rompimento de obstáculo).
2. Restando dúvidas acerca da prática delitiva pelo embargante, impõe-se seja observado o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do embargante quanto ao furto da segunda série de fatos.
3. O acórdão proferido em favor de um dos corréus, com o reconhecimento da negativa de autoria, com base nos mesmos fatos, enseja a aplicação do artigo 580 do CPP, beneficiando ao corréu.
4. Embargos Infringentes providos.